Tribunal: TJSP
Processo: 1003368-15.2020.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003368-15.2020.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes JULIANO ALICIO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e KAUE
CÂMARA MELO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LEADER
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003368-15.2020.8.26.0223/50000 -Voto no 48.700
2
VOTO No 48.700
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003368-15.2020.8.26.0223/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : JULIANO ALÍCIO TEIXEIRA (justiça gratuita) e OUTRO
EMBARGADO
: LEADER ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA.
COMARCA
: GUARUJÁ - 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
1022
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 295/303, o qual negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Andréa da Câmara
Mello Teixeira e Juliano Alício Teixeira em face de Leader Assistência Médica e
Hospitalar Ltda.
Os embargantes apresentam os embargos com o
intuito único de prequestionar a matéria.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Aos embargos apresentados, nego provimento, pois
nenhuma omissão, obscuridade ou contradição aponta ou padece a decisão
embargada.
Não assiste razão aos embargantes no que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003368-15.2020.8.26.0223/50000 -Voto no 48.700
3
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
interposição de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso,
revela-se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se
admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil
Embargos declaratórios

Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento: Conceito e Configuração

Prequestionamento implícito. 1. Configura-se o
prequestionamento quando a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação
ou não ao caso concreto, não bastando a simples
menção a tais dispositivos. 2. Surgindo violação à
norma federal durante o julgamento pelo Tribunal
ou não tendo este se manifestado sobre as
questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento da matéria, através de embargos de declaração, que não serão considerados protelatórios, conforme Súmula
98/STJ. Entretanto, se o Tribunal restar silente, no
recurso especial deve-se alegar violação ao art.
535 do CPC. 3. O prequestionamento implícito é
admitido, desde que a tese defendida no especial
tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4.
Tese em torno do dispositivo legal apontado como
violado no especial não prequestionada no voto
recorrido. 5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Edcl no Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min.
Eliana Calmon j. 07.10.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003368-15.2020.8.26.0223/50000 -Voto no 48.700
4
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é firme no entendimento de que deve a
parte vincular a interposição do recurso especial à
violação do artigo 535 do CPC quando, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, o
tribunal 'a quo' persiste em não decidir questões
que lhe foram submetidas a julgamento, por força
do princípio 'tantum devolutum quantum appellatum' ou, ainda, quando persista desconhecendo obscuridade ou contradição
argüidas como existentes no 'decisum'. Decidida a
questão suscitada, não há falar em violação do art.
535 do CPC, à ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que
os embargos de declaração não se destinam ao
prequestionamento explícito” (STJ
Resp. n.
668691/RS - 6a T Rel. Min. Hamilton Carvalhido j.
07.10.2004).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator